Tribunal: TJDFT
Processo: 0713711-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713711-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERONICE DE SOUZA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ERONICE DE SOUZA LIMA (demandante), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÕES COLETIVAS ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, processo n. 0720627-27.2024.8.07.0016, na qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Eis a r. decisão agravada (ID 190344995 da origem): “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar em face da Fazenda Pública. O pedido de gratuidade de justiça não merece acolhimento. A exequente é servidora público aposentada, encontra-se patrocinada por advogado particular, e percebe remuneração bruta acima de cinco salários-mínimos. Veja. Encontra-se consolidado na jurisprudência do e. TJDFT (AGI 0723635-65.2021.8.07.0000), que a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, atualmente atualizada pela Resolução no 271, de 22 de maior de 2023, a qual estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos, consiste em critério como parâmetro objetivo e, por consequência, suficiente para avaliar a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. Portanto, não se constata a hipossuficiência alegada. Ademais, as custas do e. TJDFT são módicas e poderão ser ressarcidas pelo ente público devedor. Por tais razões, INDEFIRO o pedido de gratuidade de Justiça. Intime-se a exequente para recolher as custas do cumprimento de sentença. Recolhidas as custas: 1. INTIME-SE A FAZENDA PÚBLICA, nos termos do art. 535 do CPC, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar impugnação. 2. Apresentada impugnação, intime-se a parte exequente para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 920, I, c/c art. 513). 3. Não apresentada impugnação, ou após a resposta do exequente, retornem os autos conclusos para decisão. 4. Os pedidos referentes à fixação de honorários sucumbenciais e contratuais serão analisados na decisão da impugnação. Publique-se. Intimem-se. Ao CJU: Retifique-se a classe processual para Cumprimento de Sentença de Ações Coletivas. Intime-se a exequente. Prazo 5 dias. Recolhidas as custas, intime-se a Fazenda Pública. Prazo: 30 dias (já inclusa a dobra legal).” O pedido de reconsideração restou assim decidido por Sua Excelência a quo (ID 191623382 dos autos originários): “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por ERONICE DE SOUZA LIMA em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar. Intimada para recolher custas, a exequente juntou pedido de reconsideração e documentos (ID 191416612). Fundamento e Decido. Mantenho o indeferimento da justiça gratuita, diante do contracheque apresentado pela exequente no ID 189711091, que denota remuneração acima de 5 (cinco) salários mínimos. Esse é o parâmetro objetivo fixado pela Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o qual dispõe ser hipossuficiente aquele que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. Entendimento este ratificado pelo e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese o agravante pretende obter a reforma da decisão que indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1361308, 07160730520218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ademais, a existência de descontos de empréstimos consignados não é suficiente para configurar a hipossuficiência financeira para fins da concessão do benefício da gratuidade de justiça, uma vez que advém de ato voluntário da parte. Conforme preceitua este e. TJDFT: AGRAVO INTERNO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. COMPROMISSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONSIDERAÇÃO PARA AFERIR A HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, "o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso". Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 1.1. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). 2. O agravante aufere rendimento bruto mensal de R$ 11.211,86, renda superior ao que se tem definido como insuficiente. 2.1. No ponto, a existência de descontos de empréstimos consignados não é suficiente para configurar a hipossuficiência financeira para fins da concessão do benefício da gratuidade de justiça, porquanto o Tribunal adota o critério objetivo da renda familiar bruta de 5 (cinco) salários-mínimos (adotado pela Defensoria Pública), pelo qual é considerada a renda bruta, excluídos os descontos compulsórios, sendo irrelevantes eventuais descontos de compromissos financeiros voluntariamente contraídos e averbados em folha de pagamento, tais como empréstimos consignados. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1778522, 07298464920238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [ grifos nossos] Destarte, fica a parte exequente intimada para recolher as custas, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Com o recolhimento, prossiga-se da seguinte forma: 1. INTIME-SE A FAZENDA PÚBLICA, nos termos do art. 535 do CPC, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar impugnação. 2. Apresentada impugnação, intime-se a parte exequente para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 920, I, c/c art. 513). 3. Não apresentada impugnação, ou após a resposta do exequente, retornem os autos conclusos para decisão. 4. Os pedidos referentes à fixação de honorários sucumbenciais e contratuais serão analisados na decisão da impugnação. Após, voltem-me conclusos. Ao CJU: Intime-se a exequente. Prazo: 5 (cinco) dias. Recolhidas as custas, intime-se o DF. Prazo: 30 (trinta) dias, já inclusa a dobra legal. Com a resposta, intime-se a exequente. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, voltem-me conclusos.” Inconformada, a demandante recorre. Narra ter ajuizado a ação de cumprimento de sentença coletiva em desfavor do agravado, e que, por não ter condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência e da sua família, pleiteou a gratuidade de justiça, o que, todavia, foi indeferido. É contra esta decisão que recorre. Aduz que “O fato de a parte autora auferir renda Bruta por volta de R$ 9.971,94 (nove mil novecentos e setenta e um reais e noventa e quatro centavos) por mês conforme ID 189711091 - Documento de Comprovação (03 ULTIMOS CONTRACHEQUES ERONICE DE SOUZA LIMA); não é motivo para o indeferimento da justiça gratuita, mediante todas as provas em anexo da quantidade de custos mensais, ainda alega que a mesma está além da média brasileira de remuneração dizendo não vislumbrar a hipossuficiência. Ora a agravante não deveria ter seu direito visto de forma genérica, foi apresentado tanto na inicial e após por meio de anexos de documentos que corroboram com a afirmação da dificuldade em arcar junto à justiça com mais essas despesas processuais. Não tem como prosperar o argumento de uma pessoa pagar pelo que faz a maioria”. Liminarmente requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja concedida a gratuidade de justiça. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar, para reforma a r. decisão agravada. Dispensado o recolhimento de preparo, uma vez que o recurso versa acerca do pedido de gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Neste sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II - Os documentos juntados permitem concluir que o apelante-réu possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. III - Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificados em cada demanda. IV - Os elementos dos autos evidenciam que os alimentos fixados na r. sentença devem ser reduzidos para atender as necessidades das filhas, observado que o dever de sustento é de ambos os genitores, de acordo com as suas capacidades econômicas. V - Na ação de alimentos, os honorários advocatícios de sucumbência serão arbitrados sobre o valor atualizado da causa, que corresponde ao somatório de 12 meses dos alimentos postulados pelas filhas, art. 85, §2o, do CPC. VI - Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1692028, 07061042720218070012, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 5/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A concessão da gratuidade de justiça exige a comprovação fática da situação de hipossuficiência da parte, por se tratar de uma presunção juris tantum. 2. A existência de gastos nos cartões de crédito, com despesas não relacionadas à subsistência, torna inverossímil a alegação de insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais. 3. O endividamento voluntário da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1684325, 07406146820228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, I DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, inexistirem elementos suficientes a sustentar a declaração de hipossuficiência, de modo que restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado financeiro que permite a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. O benefício da gratuidade de justiça não se reveste "do caráter de benevolência, de sorte que, por não se tratar de um ato de caridade, a parte que a postula deve cabalmente demonstrar a sua necessidade, sob pena do seu indeferimento, hipótese dos autos" (Acórdão n. 636074, 20110110794529APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 1a Turma Civel, Publicado no DJE: 29/11/2012. Pág.: 70). 4. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, razão pela qual deve produzir provas que demonstrem a veracidade de suas alegações, condição não levada a contento pelo recorrente quanto ao ônus que lhe competia. 5. No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira do agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1684109, 07393692220228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 18/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso concreto, de uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser realizada nesta fase incipiente, verifica-se a agravante é servidora aposentada do GDF, com renda mensal bruta de R$ 9.971,94, que, com os descontos compulsórios e com saúde, resulta líquido de R$ 7.727,99, ou seja, praticamente no limite do quanto tem sido admitido para fins de concessão da gratuidade de justiça, que são 5 salários mínimos, atualmente em R$ 7.060,00. Ademais, trata-se de pessoa idosa, que certamente necessita arcar também com maiores despesas nesta etapa da vida, sobretudo, com saúde. Neste contexto, nesta cognição sumária, vislumbra-se a probabilidade de provimento do recurso. Igualmente demonstrado o risco ao resultado útil do processo, porquanto condicionado o prosseguimento do cumprimento de sentença ao recolhimento das custas. Diante do exposto, defiro o efeito suspensivo ativo, para sobrestar, até o julgamento do presente recurso, a exigibilidade do recolhimento de custas. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator